Tribunal: TJPA
Processo: 0820823-24.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7706 - Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820823-24.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: KLEYSON FARIA MUNIZ

AGRAVADO: ECOMOVI INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TECHTRUST SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, JOTA INVESTIMENTOS & SOLUCOES LTDA, FAST PAGAMENTOS SEGUROS LTDA, TRUSTON PAGAMENTO DIGITAL LTDA, LHANOS FINANCEIRA & INVESTIMENTOS LTDA, REALP COMERCIO ATACADO E VAREJISTA LTDA, JOAQUIM MESQUITA NETO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE FINANCEIRA EM PLATAFORMAS DIGITAIS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA SISBAJUD COM “TEIMOSINHA”. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO COMPROVADOS. PROVAS DIGITAIS SEM ROBUSTEZ TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais decorrente de alegada fraude em plataformas digitais, indeferiu tutela de urgência consistente na constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, com “teimosinha”, até o limite de R$ 135.630,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento subsiste diante do julgamento imediato do mérito recursal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar bloqueio cautelar de valores via SISBAJUD em razão de alegada fraude financeira praticada por meio de plataformas digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno perde supervenientemente o objeto quando o mérito do agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento imediato, hipótese que autoriza a aplicação do art. 932, III, do CPC.

4.

A concessão de tutela de urgência para bloqueio de ativos financeiros exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

5.

A constrição patrimonial cautelar por meio do SISBAJUD constitui medida excepcional e gravosa, devendo ser precedida de elementos concretos que indiquem risco efetivo de dilapidação ou ocultação de patrimônio.

6.

Alegações genéricas acerca da dinâmica de fraudes em plataformas digitais e da possibilidade abstrata de dissipação de valores não configuram, por si sós, o perigo de dano necessário à concessão de arresto ou bloqueio liminar.

7.

Provas digitais apresentadas na forma de prints, vídeos ou registros de conversas, desacompanhadas de elementos técnicos que assegurem autenticidade, integridade e cadeia de custódia, não evidenciam, em juízo de cognição sumária, probabilidade do direito suficiente para justificar medida constritiva extrema.

8.

A identificação da dinâmica da fraude, dos eventuais beneficiários das transferências e da responsabilidade de intermediadores demanda instrução probatória sob o crivo do contraditório, inviabilizando a concessão da medida cautelar nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial impede a concessão de tutela de urgência para bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

2.

Provas digitais desacompanhadas de elementos técnicos que garantam autenticidade, integridade e cadeia de custódia não evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito necessária à adoção de medidas constritivas cautelares.

3.

O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo perde o objeto quando o mérito do agravo de instrumento é julgado imediatamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 932, III; CPC/2015, arts. 294 a 311; CPC/2015, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, AI nº 5008783-76.2025.8.24.0000, Rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 24.04.2025; TJMG, AI nº 10000211430996001, Rel. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 08.02.2022; TJMG, AI nº 10000212147607001, Rel. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Restituição de Valores cumulada com Indenização por Danos Morais, desvio produtivo e pedido de tutela provisória
, ajuizada por
KLEYSON FARIA MUNIZ
, em que se alega fraude praticada por meio de plataformas digitais e se pleiteia, em caráter antecedente/liminar, a constrição de ativos via SISBAJUD, com “teimosinha”, até o limite de R$ 135.630,00.

No curso do feito, foi proferida decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência (ID n. 156606880 do Processo nº 0881166-53.2025.8.14.0301), contra a qual o autor interpôs agravo de instrumento (ID n. 30358182).

No Tribunal, o agravo de instrumento recebeu processamento sob o nº 0820823-24.2025.8.14.0000, tendo sido proferida decisão que reconheceu o cabimento e a tempestividade do recurso, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo/tutela recursal, mantendo, naquele momento, o indeferimento da medida constritiva (decisão ID n. 30507708).

Contra essa decisão, o agravante apresentou agravo interno (ID n. 31470406), requerendo a reconsideração/retratação ou, subsidiariamente, a submissão do inconformismo ao órgão colegiado.

Na sequência, a agravada Ecomovi Soluções e Serviços em Pagamentos Ltda. apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID n. 31869043), pugnando pelo desprovimento do recurso e sustentando, em síntese, a ausência de pressupostos para o bloqueio cautelar e a necessidade de instrução e contraditório para exame de eventual responsabilidade.

Por fim, foi lavrada certidão informando que decorreu o prazo legal sem manifestação, conforme evento nº 32036190 (certidão ID n. 33527175).

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Neste momento, insta destacar que o recurso de agravo interno de ID n. 31470406 se volta contra decisão de ID n. 30507708, a qual meramente indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento de ID n. 30358182.

Nesses termos, considerando que o mérito do recurso está suficientemente maduro para ser julgado imediatamente e em caráter definitivo,
julgo PREJUDICADO o agravo interno de ID n. 31470406

por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015
.

Assim, preenchidos os pressupostos recursais,
CONHEÇO unicamente do recurso de ID n. 30358182
.

Mérito recursal

Passo ao mérito.

No agravo de instrumento de ID n. 30358182, a
causa de pedir
consiste na alegação de que o agravante foi vítima de
fraude/golpe financeiro
por meio de plataformas digitais (SpotlightUp, BR Janus e Zenithis), tendo realizado
transferências

que totalizariam

R$ 135.630,00
e, após isso, sofrido
retenção dos valores
e novas exigências de pagamento, sem qualquer retorno; sustenta que, diante desse contexto, a decisão de 1º grau (ID n. 156606880) que
indeferiu a tutela provisória
teria sido equivocada porque estariam presentes, já em cognição sumária, a
probabilidade do direito
(comprovantes de pagamentos e “provas digitais” como prints e conversas) e o
perigo de dano/risco ao resultado útil
(possibilidade de esvaziamento de contas, ocultação/dissipação de valores e desaparecimento dos envolvidos), razão pela qual requer a reforma para autorizar
bloqueio/arresto via SISBAJUD com “teimosinha”
e/ou outras medidas constritivas, invocando os arts. 294 a 311 e 300 do CPC, além do art. 139, IV, para reforçar a busca de efetividade da tutela jurisdicional.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a pretensão recursal consiste em impor constrição patrimonial imediata, via SISBAJUD com “teimosinha”, no montante de R$ 135.630,00, providência de natureza eminentemente cautelar e de elevada gravidade, a qual somente se legitima quando demonstrados,
conjuntamente
, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), em juízo de cognição sumária.

No caso, entretanto, o acervo até aqui disponibilizado não autoriza infirmar os fundamentos da decisão de origem (ID n. 156606880), nem formar juízo positivo para a concessão excepcional da tutela recursal, porquanto não há elementos objetivos que apontem, de modo minimamente concreto, que os agravados estejam a
dissipar patrimônio
, ocultar bens, esvaziar contas de forma direcionada ou adotar condutas aptas a frustrar futura satisfação do crédito.

Alegações genéricas sobre a dinâmica de plataformas digitais e a possibilidade abstrata de desaparecimento de agentes, desacompanhadas de indícios específicos de dilapidação/ocultação atribuíveis aos agravados, não bastam para autorizar arresto/bloqueio liminar.

Nesses termos, conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DEMONSTRAÇÃO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS . RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A JURISPRUDÊNCIA DO TJSC E DO STJ REFORÇA QUE
O ARRESTO CAUTELAR SÓ PODE SER CONCEDIDO COM PROVAS CONCRETAS DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NO CASO
. A AUSÊNCIA DE BENS REGISTRADOS EM NOME DAS EMPRESAS EXECUTADAS NÃO É SUFICIENTE PARA ENDOSSAR AS ALEGAÇÕES DA EXEQUENTE DE QUE HÁ DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. A EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS JUDICIAIS CONTRA AS EMPRESAS EXECUTADAS NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A DILAPIDAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAZER A DÍVIDA PERSEGUIDA. IV. DISPOSITIVO E TESE DECISÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. TESE DE JULGAMENTO: "
A AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL JUSTIFICA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO
." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 300. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N . 4019134-09.2017.8.24 .0000; TJSC, AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 402607487.2017.8 .24.0000; STJ, RESP 1832857/SP; STJ, RESP 1720172/PE. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50087837620258240000, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 24/04/2025, Quinta Câmara de Direito Comercial) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO - ALIMENTOS - PENSIONAMENTO PROVISÓRIO EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE - DESCABIMENTO - NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 3 -
Deve ser indeferido o pedido de bloqueio de bens comuns do casal quando ausente a demonstração de indícios acerca da dilapidação do patrimônio
. 4 - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10000211430996001 MG, Relator.: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - BLOQUEIO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM NOME DO INVENTARIANTE - DESCABIMENTO - RISCO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO - IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PELO INVENTARIANTE- NÃO EVIDENCIADOS - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Não havendo indícios da alegada prática de atos de dilapidação patrimonial e tampouco da efetiva irregularidade na gestão e administração dos bens do espólio, o que demanda dilação probatória, afigura-se inviável a concessão de medida tão extrema de bloqueio de bens e valores em nome do inventariante, razão pela qual a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe
. (TJ-MG - AI: 10000212147607001 MG, Relator.: Yeda Athias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2022) (Grifei).

De igual modo, não se verifica, no estado atual da instrução,
robustez probatória mínima
capaz de sustentar medida constritiva extrema.

Embora o agravante aponte “provas digitais” (prints, vídeos e registros de conversas), tais elementos, por ora, carecem de lastro técnico suficiente para assegurar juízo confiável acerca de requisitos essenciais da prova digital, notadamente
autenticidade, integridade e preservação da cadeia de custódia
(por exemplo, metadados, correlação com registros de transações e documentação idônea que permita aferir origem e integridade do conteúdo).

Nessa moldura, a probabilidade do direito não se mostra evidenciada em grau compatível com a constrição pretendida, sendo recomendável que o exame da dinâmica fática, da identificação dos reais beneficiários e de eventual responsabilização de intermediadores seja feito sob o crivo do contraditório e da adequada dilação probatória.

Por fim, o perigo de demora invocado não se apresenta, nesta fase, com densidade suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e a adoção de bloqueio imediato, especialmente porque a providência pleiteada pode produzir consequências relevantes sobre a esfera jurídica dos agravados e de terceiros, funcionando, na prática, como antecipação gravosa de resultado satisfativo sem a devida demonstração dos pressupostos legais.

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela recursal,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se íntegra a decisão atacada (ID n. 156606880), pelos fundamentos já reforçados na decisão monocrática de ID n. 30507708.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
VOTO
no sentido de
(i)
julgar
PREJUDICADO

o agravo interno de

ID n. 31470406
, por perda superveniente do objeto, na forma do art. 932, III, do CPC/2015, e
(ii)

CONHECER

do agravo de instrumento de

ID n. 30358182
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER

integralmente a decisão de primeiro grau de ID n. 156606880
, nos termos da fundamentação, em consonância com os fundamentos já explicitados na decisão de ID n. 30507708.

Comunique-se

ao Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/03/2026